Tribunal: TJDFT
Processo: 0713418-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713418-89.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: ASSOCIACAO DE EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIARIO DO DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO NOROESTE-DF, SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido pela ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL e OUTROS: “ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL – ADEMI/DF, a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO NOROESTE – AMONOR/DF e o SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – SINDUSCON/DF propuseram em desfavor da TERRACAP, cumprimento provisório da multa fixada na antecipação da tutela recursal, concedida na Apelação Civil, interposta nos autos da Ação Ordinária de Cumprimento de Obrigação de Fazer, processo no 0032815-68.2016.8.07.0018 que, segundo cálculo por elas apresentado, soma a quantia de R$ 6.229.589,92 (seis milhões duzentos e vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos). A TERRACAP ofereceu imóvel como garantia e apresentou Impugnação (ID n. 136275669), sustentando questões relevantíssimas que impedem o cumprimento na forma proposta pelas Exequentes. Destaca que não “houve prévia intimação da TERRACAP/Executada para comprovar/demonstrar o cumprimento da obrigação de fazer, como preconiza a Súmula 4101 do Superior Tribunal de Justiça”. Afirma que “não há nos autos principais (Ação Ordinária de Cumprimento de Obrigação de Fazer, processo no 0032815-68.2016.8.07.0018) decisão reconhecendo expressamente o desatendimento, pela TERRACAP, das ordens judiciais emanadas na tutela de urgência recursal a garantir executividade à multa, e quanto a estes fatos as Exequentes nada trouxeram de relevante, apenas insistiram na tese de que a Executada estaria, reconhecidamente, em mora”. Defende que “as astreintes não produzem coisa julgada material, de modo que podem ser revistas e modificadas ou até mesmo suprimidas em qualquer fase processual”. Pugna seja afastada “a cobrança indevida de multa milionária, pleiteada com o único propósito de enriquecimento das executadas. Na eventual e remota de hipótese de assim não entender Vossa Excelência, impera reconhecer o direito da TERRACAP ao pagamento de seus débitos pelo regime de precatórios, na forma do art. 100 da CF/88, como será demonstrado.” Em petição de ID n. 147493830 as exequentes ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL – ADEMI/DF e ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO NOROESTE – AMONOR/DF aquiescem com o pedido de habilitação formulado pelo SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – SINDUSCON/DF, indicando a quota parte de cada exequente e de seus respectivos patronos, em caso de procedência do cumprimento de sentença. Intimados acerca do pedido para aplicação do rito do art. 100/CF ao presente feito, os exequentes juntaram petição de ID n. 149947398 e ID n. 149968695. DECIDO. Trata-se de cumprimento provisório de astreintes fixadas em ação de obrigação de fazer. O objeto do cumprimento de sentença é a multa por descumprimento de obrigação de fazer, imposta na sentença de ID n. 132919397 - pág. 56, e majorada, bem como com termo inicial estipulado pelo acórdão de ID n. 132919417, pág. 8. Destaca-se que os autos n. 0032815-68.2016.8.07.0018 foram remetidos ao Colendo STJ em que está pendente o processamento do REsp n. 2053215/DF. Inicio pela impugnação apresentada pela TERRACAP ao ID n. 136275669, cujos argumentos foram novamente defendidos ao ID n. 144441603. DA SÚMULA 410/STJ Quanto ao ponto, em que pese o entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 410/STJ) e o orientação do Colendo Tribunal de que é necessária a intimação pessoal, verifica-se no caso em comento que não houve qualquer prejuízo para a executada – TERRACAP – na defesa de seus direitos. Faz-se necessário destacar que a TERRACAP é pessoa jurídica da Administração Indireta, que se vale da prerrogativa de pagamento por meio de precatório (ponto a seguir debatido), bem como sua intimação ocorre por sistema – PJe. Aliás, a intimação via sistema é considerada pessoal pelo CPC, em seu art. 183, §1o, nos casos em que a Fazenda Pública estiver litigando em Juízo. Assim, mesmo que a TERRACAP não se enquadre no conceito de Fazenda Pública, pode-se estender a validação legal ao caso dos autos. Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade em relação à ausência de intimação pessoal. DO RITO DE PRECATÓRIOS No caso em tela, deve ser reconhecido que à executada aplica-se o rito do art. 100, da Constituição Federal. Nota-se que a questão foi levada ao Pretório Excelso no bojo da Reclamação n. 55.400/DF que determinou fosse aplicado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387. Em análise de Embargos de Declaração na reclamação, o Supremo Tribunal Federal manteve o posicionamento, conforme ementa a seguir: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 387. SUBMISSÃO DA EMPRESA PÚBLICA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 54876 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 13/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 15-02-2023 PUBLIC 16-02-2023) Dessa forma, em atenção a orientação emanada pelo STF, aplica-se à TERRACAP o rito previsto no art. 100, da Constituição Federal, com o pagamento de seus débitos submetidos ao rito dos Precatórios. Assim, inviável a imposição de multa e dos honorários referentes à fase de cumprimento de sentença prevista no art. 523, do CPC. DA EXECUÇÃO DA MULTA No tocante à regularidade do prosseguimento dos autos, cabe à TERRACAP, ora executada, comprovar o cumprimento da obrigação de fazer ou que está empreendendo esforços para que a situação seja regularizada. Os exequentes destacam que “como é fato público e notório, até hodiernamente a Terracap não concluiu a integralidade da urbanização da Etapa II do Setor Noroeste, não implantou o Parque Ecológico Burle Marx e, ainda, não concluiu ou adequou a instalação de todos os equipamentos públicos de infraestrutura previstos para a Etapa I”. Percebe-se que na petição de impugnação, especificamente IDs n. 136275669, p. 21/27, consta descritivo dos trabalhos e contratos celebrados entre a executada e outras empresas (públicas e privadas) para dar cumprimento à execução das obras e etapas relacionadas ao feito. Corroborando com as informações estão os documentos juntados ao ID n. 136275678. Ocorre que as informações anexadas dão conta que as obras não foram entregues por completo. Um exemplo claro é o do Parque Burle Max que a apenas a ala oeste foi liberada para utilização, sendo que deveria ter sido entregue ainda no ano de 2014. E, em arremate, não foram concluídas as obras de infraestrutura planejadas para na Etapa 1. Dessa forma, patente o descumprimento da obrigação de fazer. Salienta-se que o prazo de 180 dias fixado no acórdão exequendo iniciou em 07/02/2019 e findou em 06/08/2019, ou seja, o marco inicial para cômputo da multa é 06/08/2019. A executada impugna o valor cobrado, tendo em vista o lapso temporal decorrido. Nota-se que o acórdão ao redimensionar o quantum da multa dispôs (ID n. 132919417): “R$ 10.000,00 parecem agora excessivos ante uma visão mais completa da relação processual, mas R$ 5.000,00 transparece valor que pondera adequadamente, à luz do princípio da proporcionalidade, a capacidade econômica da Ré, o extenso lapso de tempo em que perdura a sua leniência obrigacional, a falta de efetividade da multa estipulada no primeiro grau de jurisdição e a relevância das obras de infraestrutura e de urbanização para o mercado imobiliário e para os moradores do Setor Noroeste” (...) Nada impede, impende ressalvar, que o valor da multa, inclusive aquele consolidado pelo descumprimento ou cumprimento tardio da obrigação de fazer, seja modificado pelo juiz à luz das circunstâncias que se sucederam no transcorrer da relação processual, na linha do que prescreve o artigo 537, § 1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil: (...) Não é por outra razão que, antes do trânsito em julgado de sentença favorável à parte que obteve a tutela provisória, “a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório”, segundo enuncia o § 3o do artigo 537, exatamente porque, até que isso ocorra, é possível o realinhamento ou a exclusão da penalidade, ou seja, da multa vencida. Essa volatilidade processual das astreintes provém da sua natureza e vocação jurídica: no momento do seu arbitramento o juiz estabelece valor que atenda à finalidade de mecanismo de pressão para o cumprimento da obrigação de fazer; no momento em que é cobrada, o juiz examina se o valor consolidado é adequado e proporcional como punição pecuniária que reverte patrimonialmente para o credor da obrigação de fazer inadimplida. São abordagens jurídicas diferentes que não deixam dúvida quanto à possibilidade de que a multa seja revista em sede de liquidação ou cumprimento de sentença: não quanto ao seu valor de origem, ou seja, como instrumento de coerção, mas como sanção pecuniária que enriquece a parte adversa. (...) As astreintes realmente não podem constituir nem se converter em simples penalidade pecuniária que favorece patrimonialmente o credor da obrigação inadimplida, sobretudo porque a legislação processual contempla alternativas viáveis ao adimplemento da obrigação de fazer. Isso é especialmente relevante no caso sub judice, pois somente na etapa ou nas etapas que se seguiram à presente fase cognitiva ter-se-á como aquilatar, com precisão, o nível do adimplemento das obrigações encartadas no Termo de Compromisso, de maneira a propiciar o correto e proporcional valor das astreintes” Ocorre que a multa alcança cifra milionária em razão do longo decurso de prazo. Nota-se que apesar do não cumprimento integral da obrigação de fazer, a executada não se manteve inerte totalmente, formulando convênios e executando algumas das obras prometidas. Ainda, como salientado no voto do Desembargador Relator do Recurso de Apelação, as astreintes podem ser revistas, de modo que estas não devem servir de enriquecimento ilícito por parte de quem as executa. Dar prosseguimento à cobrança da multa, no montante de mais de 6 milhões, não se coaduna com as finalidades das astreintes, além de ser cifra exorbitante que poderia ser direcionada à própria execução das obras pela empresa executada. Assim, o valor cobrado deve ser minorado. Fixo o montante em R$1.200.000 (um milhão e duzentos mil reais), que deverá ser dividido entre os três exequentes. Expeçam-se requisições de pagamento em favor dos credores. Como não houve trânsito em julgado, o pagamento do montante devido pela TERRACAP fica condicionado à caução, nos termos do art. 520, IV, do CPC. DO BEM IMÓVEL INDICADO PELA TERRACAP Nota-se que a executada ofertou imóvel (certidão juntada ao ID n. 136282031, p. 2) avaliado em R$ 27.800.000,00 (vinte e sete milhões oitocentos mil reais), conforme ID n. 136628034. Porém, frente ao valor arbitrado nesta decisão, não é razoável a vinculação de imóvel cuja avaliação supera, em muito, o montante da multa fixada. Nesse sentido, rejeito a indicação do bem imóvel. DAS PROCURAÇÕES O cadastro dos causídicos vinculado ao SINDUSCON/DF, procuração ao ID n. 149968696; ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL – ADEMI/DF e ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO NOROESTE – AMONOR/D, procurações aos IDs n. 149947400 e 149947411, está correto. DO DISPOSITIVO Ante as razões expostas, dou parcial provimento à impugnação da TERRACAP de ID n. para que o valor das astreintes seja minorado e as fixo em R$1.200.000 (um milhão e duzentos mil reais). O valor deverá ser dividido entre os exequentes, mediante expedição de Precatório, condicionado sua quitação à oferta de caução, nos termos do art. 520, IV, do CPC.” A Agravante sustenta que não foi intimada pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer, como exige a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Salienta que não consta dos autos “qualquer decisão reconhecendo o descumprimento da obrigação que tornasse exigível a execução da multa de que trata este cumprimento de sentença”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para reconhecer a inexigibilidade do título, consubstanciado na decisão que antecipou a tutela recursal nos autos da ação de obrigação de fazer no 0032815-68.2016.8.07.0018, por desatendimento do enunciado no 410 da Súmula de Jurisprudência do STJ e o Art. 515, inciso I, do CPC e, via de consequência, extinguir o Cumprimento Provisório de Sentença”. Preparo recolhido (ID 45585082). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque, no cumprimento provisório de sentença, foi proferida decisão determinando que se aguarde o julgamento do recurso, verbis: “A executada noticia a interposição de agravo de instrumento n. 0713418-89.2023.8.07.0000 em face da decisão de ID n. 151675739. Pugna pelo juízo de retratação. Analisando as razões do recurso, verifica-se que inexiste fato novo ou fundamento jurídico capaz de alterar o entendimento deste Juízo. Mantenho, assim, a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento interposto.” Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator